Tribunal: TJSP
Processo: 2029333-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – penhora - constrição que recaiu sobre vagas de garagem de propriedade dos coexecutados - insurgência contra a decisão que afastou a alegação de impenhorabilidade - vagas que possuem matrículas individualizadas - penhora possível - Súmula no 449 do STJ - recurso improvido.